Tribunal: STF
Processo: HC 239959
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 195.531/PB. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de lesão corporal, por duas vezes (art. 129 do CP).



    Consta da denúncia:



    No dia 26 de junho de 2022, por volta das 01h00min, na saída da Vila Forró, município de Lagoa Seca/PB, os denunciados SANDSON SANTOS CARVALHO e SANDOVAL GARCIA DE CARVALHO JUNIOR, com animus necandi, mediante espancamento e golpes de arma branca (pedra), tentaram matar Enio da Silva Maia, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Laudo Traumatológico de id 61752168 - Pag. 7, além de terem causado lesões corporais nos ofendidos Ana Wanessa Sales Farias e Giovanni Ferreira de Holanda Borges, conforme laudos traumatológicos de id 61752168, pág 19 e 22. 



    Historiam os autos que no dia e hora relatados, as vítimas estavam saindo de um show na casa de festas “Vila Forró”, quando os increpados iniciaram uma espécie de zombaria e provocação em direção a elas. 



    Ato contínuo, os denunciados chutaram os ofendidos Giovanni e Ana Wanessa, esta nas costas, levando-a ao chão e causando-lhe escoriações, conforme laudo acostado aos autos. 



    Em seguida, os denunciados passaram a agredir Enio, recolhendo-o a um canto separado e, com ele ao solo, espancaram-no brutalmente, com foco em seu crânio, culminando com o acusado SANDSON usando uma grande pedra para tentar matar a vítima, batendo com ela diversas vezes na sua cabeça. 



    Restou apurado que durante as agressões os increpados descobriram que Enio é Delegado de Polícia Civil no estado vizinho, Pernambuco, razão pela qual aumentaram consideravelmente a carga de agressões, afirmando que faziam parte de uma organização criminosa e que, portanto, o correto seria matar o policial. 



    Infere-se do procedimento investigativo que os denunciados apenas cessaram a ação porque imaginaram que Enio já havia falecido no local, já que estava com um aspecto muito ruim, tendo, inclusive, afundamento de crânio. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] há de se destacar a predominância atual neste Superior Tribunal de Justiça, admitindo tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), ainda que não totalmente judicializados (art. 155 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri. Veja-se: REsp 1790039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019; AgRg no AREsp 1348700/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2019; e HC 485.765/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/2/2019. 



    Nesse caso, o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório é apto à confirmação da sentença de pronúncia. Colhe-se dos autos que "pelos depoimentos testemunhais e pelo interrogatório do réu, não há clareza se, de fato, o acusado buscava repelir injusta agressão e se a resposta foi proporcional a eventual ameaça" (fl. 441) Sendo assim, não há elementos probatórios aptos a concluir que o recorrente agiu em legítima defesa, o que enseja a decisão de pronúncia. 



    No mais, rever o entendimento do Tribunal de origem para afastar a pronúncia demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: 



    […]



    Desta forma, não se constatou que inexiste prova da materialidade e nem indícios suficientes de autoria para a pronúncia, de maneira que a análise do conjunto probatório para infirmar a conclusão das instâncias de origem acarreta indevido revolvimento probatório, incabível de ser efetuado em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: não há nos autos qualquer prova ou indício de que o Paciente tinha a intenção de matar a vítima. Inclusive há manifestação contrária uma vez que as testemunhas declararam expressamente que tudo se decorreu por contar de agressões recíprocas, sendo que, desta forma, age apenas com culpa no resultado. Requer, assim, a concessão da ordem, para despronunciar o paciente, relaxando ainda sua prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente